Tribunal: STF
Processo: Inq 2312
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-19
Data de publicação: 2009-11-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PECULATO. ART. 321, § 1º DO CÓDIGO PENAL. 
   RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESVIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DE 
   ASSESSORES. PARTICIPAÇÃO DO IRMÃO. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E 
   AUTORIA.
I - Se a peça acusatória descreve fatos, que em tese 
   constituem delito, e aponta indícios, ainda que mínimos, de que 
   os acusados são responsáveis pela conduta criminosa a eles 
   imputada, o recebimento da denúncia com o consequente 
   prosseguimento da persecutio criminis é de rigor. 
II - Presença 
   reconhecida de indícios de que o parlamentar, com o auxílio do 
   irmão, desviou, em proveito próprio, parte da remuneração de 
   assessores parlamentares, o que configura, em tese, o crime de 
   peculato, positivado no art. 312, § 1º do Código Penal.
III - 
   Denúncia recebida.